Tribunal: TJSP
Processo: 1000546-51.2024.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito à Saúde. Apelação. Fornecimento de Medicamento. Recurso Improvido.
I. Caso em Exame Ação para fornecimento de medicamento ajuizada contra o Município de Santa Branca e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando obter Metilcobalamina e Dutasterida + Tansulosina, com pedido de tutela antecipada. A tutela foi deferida, mas a ação foi julgada improcedente em primeira instância.

Ementa:
Direito à Saúde. Apelação. Fornecimento de Medicamento. Recurso Improvido.
I. Caso em Exame Ação para fornecimento de medicamento ajuizada contra o Município de Santa Branca e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando obter Metilcobalamina e Dutasterida + Tansulosina, com pedido de tutela antecipada. A tutela foi deferida, mas a ação foi julgada improcedente em primeira instância. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se foram preenchidos os requisitos para concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, conforme Tema no 6 do STF, e (ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa. III. Razões de Decidir 3. A médica do autor já apresentou relatório circunstanciado, tornando desnecessária sua oitiva em audiência. 4. O parecer do NAT-JUS indicou que não foram esgotadas todas as opções terapêuticas disponíveis no SUS, não preenchendo os requisitos do Tema no 6 do STF. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A oitiva da médica do autor é desnecessária quando já há relatório circunstanciado. 2. A concessão de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do Tema no 6 do STF.